Tribunal: TJPA
Processo: 0840003-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840003-98.2022.8.14.0301

APELANTE: JARLAN XAVIER DA SILVA

APELADO: CARLOS OLAVO MESCHEDE DA SILVEIRA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0840003-98.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: JARLAN XAVIER DA SILVA

Apelado: Estado do Pará

Procuradoria de Justiça: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. CARGO DE POLICIAL PENAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. FALTA DE IDONEIDADE MORAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO QUANDO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA REFORMADA, PARA MANTER O APELANTE NO CERTAME PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Verifica-se que a controvérsia posta à apreciação deste Tribunal consiste em saber se é legal, razoável e proporcional a exclusão do impetrante/apelante do concurso público para provimento de cargo de Policial Penal do Estado do Pará.

2 - Depreende-se que a fase de investigação social, integrante do certame para provimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral, profissional, escolar e demais aspectos da vida em sociedade, contraindicando ou impedindo que pessoa com situação incompatível ingresse na carreira da SEAP/PA.

3 - O apelante fora excluído do certame sob a alegação de que não possuía conduta compatível com a função de policial, em razão de responder processo por crime de fraude em concurso público no Estado do Piauí.

4 - Ao consultar o processo nº 0000792-17.2018.8.18.0140, no site do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí
(https://www.tjpi.jus.br/themisconsulta/processo), observo que
não houve sentença
, estando o feito em fase de instrução processual.

5 - Nota-se que deve ser observado o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, de que viola o princípio da presunção de inocência, a exclusão do certame público de candidato que possui apenas o registro de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência, bem ainda, que responda a inquérito policial ou ação penal
sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou que tenha a punibilidade extinta
.

6 - Assim sendo, não se mostra razoável "contraindicar" o candidato no concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado do Pará, na fase de investigação criminal e social, por constatação da existência de ação penal sem o trânsito em julgado, pois tal fato não serve para valorar a conduta do candidato como desabonadora, violando o postulado constitucional da presunção de inocência.

7 - Desta feita, é de se concluir que a desclassificação do candidato no certame configura ato ilegal, violador de direito líquido e certo do agravante o qual deve ser reparado através da medida constitucional ajuizada.

8 - Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento
, para anular o ato administrativo de reprovação, reincluindo o Recorrente nos quadros da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, garantindo-se a nomeação e posse.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0840003-98.2022.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: JARLAN XAVIER DA SILVA

Apelado: Estado do Pará

Procuradoria de Justiça: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JARLAN XAVIER DA SILVA, face a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR, impetrado pelo Apelante, em desfavor do ESTADO DO PARÁ, com o escopo de combater a r. sentença que denegou a segurança pretendida e extinguiu o feito com resolução do mérito, por ausência de direito líquido e certo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Narra a peça inicial que o Recorrente se inscreveu no Concurso Público para o provimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará, tendo sido aprovado em todas as etapas do certame estando dentro do número de vagas disponibilizadas no concurso, todavia, de acordo com o EDITAL Nº 50 SEPLAD/SEAP, de 19 de ABRIL DE 2022, foi REPROVADO na 5ª etapa, a de Investigação dos Antecedentes Pessoais, no dia 20/04/2022.

A Sentença (ID 13397930), denegou a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, DENEGO A SEGURANÇA ante a ausência do direito líquido e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco)anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Deixo de condenar o impetrante em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09.Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. Belém, data registrada no Sistema. KÁTIA PARENTE SENA Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital.”

Nas suas Razões Recursais (ID 13397931), o Apelante defende a reforma da sentença recorrida pois informou para a Administração Pública a existência do fato de que respondia ao crime de fraude em concurso público no Estado do Piauí, inexistindo omissão ou má-fé de sua parte, tanto que logrou a obtenção de liminar no segundo grau de jurisdição, tendo sido integrado e participado do Curso de Formação Policial Penal.

Sustenta não haver qualquer condenação transitada em julgado, pois o Princípio da Inocência somente comporta o seu afastamento em casos excepcionalíssimos e de indiscutível gravidade. Afirma ter a sentença se equivocado. Citou escólios jurisprudenciais. Assim, entende o Recorrente que se o sujeito não foi condenado e por garantia constitucional se presume inocente, não se podendo entender como conduta social reprovável o fato de o indivíduo estar respondendo a processo, sob pena de valorar um fato que não está comprovado, ensejando um juízo hipotético e arbitrário.

Por fim, requesta o Apelante seja conhecido e provido o presente recurso para anular o ato administrativo de reprovação, reincluindo-se o Recorrente nos quadros da PPPA, garantindo se a nomeação e posse.

Nas Contrarrazões (ID 13397942) ̧ o Estado do Pará, ora apelado, pugna pela manutenção da sentença atacada que eliminou o candidato Apelante por não ter cumprido as regras Editalícias, não possuindo direito líquido e certo e não preenchidos os requisitos necessários à concessão de liminar. Por derradeiro, requer o Estado do Pará que seja revogado o efeito suspensivo dado ao presente Apelo e julgado desprovido o apelo.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença proferida pelo Juiz de 1º grau. (id 14029199)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cuidam os autos na origem de Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelante, o qual objetiva sua reinclusão no concurso público C-208, em que fora proferida sentença denegando a segurança pretendida e extinguindo o feito com resolução do mérito, por ausência de direito líquido e certo.

II – MÉRITO

Verifica-se que a controvérsia posta à apreciação deste Tribunal consiste em saber se é legal, razoável e proporcional a exclusão do impetrante do concurso público para provimento de cargo de Policial Penal do Estado do Pará, por ter sido considerado contraindicado na etapa do certame de investigação criminal e social, de caráter eliminatório, em razão de responder processo por crime de fraude em concurso público no Estado do Piauí.

Ao consultar o processo nº 0000792-17.2018.8.18.0140, no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (https://www.tjpi.jus.br/themisconsulta/processo), observo que não houve sentença, estando o feito em fase de instrução processual.

Depreende-se que a fase de investigação social, integrante do certame para provimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral, profissional, escolar e demais aspectos da vida em sociedade, contraindicando ou impedindo que pessoa com situação incompatível ingresse na carreira da SEAP/PA.

O apelante fora excluído do certame sob a alegação de que não possuía conduta compatível com a função de policial por constar registro de tramitação de Ação Penal em seu desfavor.

Entretanto, é sabido que o ato administrativo e discricionário de contraindicação não é ilimitado, pois deve se pautar nos limites da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade ditadas pelo ordenamento jurídico. Isto significa dizer que cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade e a constitucionalidade dos atos da Administração nas três esferas de Poder e, vislumbrando mácula nos atos cometidos pelo administrador, afastar a sua aplicação.

Extrai-se dos autos e das provas nele carreadas, que a decisão que excluiu o apelante do concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 50 SEPLAD/SEAP, de 19 de ABRIL DE 2022, se deu nos seguintes termos:

“
Candidato responde ao processo 0000792-17.2018.8.18.0140, no Tribunal de Justiça do Piauí. A acusação é de fraude a concurso público, a qual é incompatível com o certame da SEAP/PA, o que torna o candidato INAPTO”.

Nota-se que deve ser observado o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal de que viola o princípio da presunção de inocência, a exclusão de certame público de candidato que possui apenas o registro de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência, bem ainda, que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória ou que tenha a punibilidade extinta.

Diante dos fatos acima mencionados, entendo que a decisão que eliminou o apelante do certame público para preenchimento do cargo de Policial Penal do Estado do Pará sem sombra de dúvida violou claramente o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim sendo, não se mostra razoável "contraindicar" o candidato no concurso público para o cargo de Policial Penal do Estado do Pará, na fase de investigação criminal e social, por constatação da existência de ação penal sem o trânsito em julgado, pois tal fato não serve para valorar a conduta do candidato como desabonadora, violando o postulado constitucional da presunção de inocência.

Jurisprudência pátria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL PACTUADA. AUSÊNCIA DE CARATER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.02.2012. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes” (STF. Primeira Turma. ARE 713138/CE. Rel. Min. Rosa Weber. J. 20/08/2013. DJe 04/09/2013). “Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Delegado da Polícia Civil. Inquérito policial. Investigação social. Exclusão do certame. Princípio da presunção de inocência. Violação. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. Agravo regimental não provido” (STF. AI 829.186- AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).

4 Julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: “1. "[...] a transação penal não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social" (REsp nº 1478526/MG, Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 08/10/2014). (...) (AgInt no REsp 1701527/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)"

Desta feita, é de se concluir que a desclassificação do candidato no certame configura ato ilegal, violador de direito líquido e certo do agravante o qual deve ser reparado através da medida constitucional ajuizada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento
, para anular o ato administrativo de reprovação, reincluindo o Recorrente nos quadros da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, garantindo-se a nomeação e posse.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 30/10/2023